Tribunal: STF
Processo: RHC 237686
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE: FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 831.417/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 11 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 42 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo); e 244-B da Lei n° 8.069, de 1990 (corrupção de menores).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste recurso, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Aduz que na valoração das circunstâncias judiciais foram consideradas razões inaptas a amparar a exasperação da pena-base. Assevera inobservado o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Salienta não ser possível a incidência de duas causas de aumento na dosimetria da pena relativa ao crime de roubo. Argumenta inexistir fundamentação idônea a ensejar a aplicação cumulativa das majorantes. 



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a redução da pena ao mínimo legal e o afastamento da a aplicação cumulativa das majorantes.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    7. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Na espécie, o Juízo de primeira instância, ao proceder à dosimetria da pena, assentou:



    ““Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias e consequências do crime praticado contra as vítimas revelam-se desfavoráveis. Além do significativo prejuízo material por elas suportado, que ultrapassa R$ 30.000,00 em bens e objetos pessoais, os dois depoentes em Juízo suportam também traumas psicológicos em razão do evento criminoso, alteram suas rotinas, deixam de sair com veículo próprio e, uma delas, desenvolveu temporariamente síndrome do pânico. Consideradas tais circunstâncias, que extrapolam as elementares do tipo, estabeleço a pena-base para cada um dos réus em patamar superior ao mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa.



    (...)



    Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes (prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta. Considero que as circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto ambas as majorantes revelaram-se concretamente determinantes e imprescindíveis para a execução do delito tal como ocorrera. Trata-se de roubo em que as vítimas foram abordadas por ao menos dois agentes, e um terceiro que conferia cobertura à ação criminosa, um deles responsável pelo anúncio do roubo mediante emprego de arma de fogo, enquanto o segundo realizava o recolhimento dos bens. As vítimas foram subjugadas em via pública e mantidas ajoelhadas durante a ação. Houve ainda divisão bem definida de tarefas, que se mostrou concretamente relevante para a consumação dos crimes patrimoniais. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo. Assim, aumento a pena em 1/3 pelo concurso de agentes. Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.” (e-doc. 8, p. 8-9 ; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça manteve o que estabelecido na sentença (e-doc. 4).



    10. No ato apontado como coator, o STJ assentou não configurada ilegalidade na dosimetria da pena:



    “No caso em análise, verifico que as instâncias ordinárias asseveraram que as vítimas suportaram prejuízo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (fl. 24). 



    Assim, para dissentir da premissa fática estabelecida no aresto impugnado, é necessário o reexame de provas, situação vedada na via estreita do habeas corpus. 



    No mais, observo a presença de desvalor apto a justificar a exasperação da basilar, haja vista a existência de elemento acidental que, indubitavelmente, destoa dos desdobramentos ordinários do tipo penal, qual seja o abalo psicológico, uma vez que as vítimas, “em razão do evento criminoso, alteram suas rotinas, deixam de sair com veículo próprio e, uma delas, desenvolveu temporariamente síndrome do pânico” (fls. 24).



    (...)



    A par disso, assinalo que o exame da tese defensiva de que não há prova do dano psicológico demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada na via estreita do habeas corpus.



    No mais, a correta interpretação do art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.408.007/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/9/2023; e AgRg no HC n. 827.752/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/8/2023. 



    Na hipótese em foco, entendo que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal. O acórdão impugnado descreve a mecânica delitiva da seguinte forma: as vítimas foram abordadas por dois agentes e um terceiro que conferia cobertura à ação criminosa; um deles era responsável pelo anúncio do roubo mediante emprego de arma de fogo, enquanto o segundo realizava o recolhimento dos bens; as vítimas foram subjugadas em via pública e mantidas ajoelhadas durante a empreitada criminosa; houve divisão bem definida de tarefas, que se mostrou concretamente relevante para a consumação dos crimes patrimoniais (fl. 25).” (e-doc. 50, p. 4-5)



    11. No caso, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa das circunstâncias e consequência do delito, as quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal de roubo.



    12. Consoante destacaram, o alto valor dos bens subtraídos (R$ 30.000,00) das vítimas e o abalo psicológico por elas sofrido, observado que umas delas desenvolveu síndrome do pânico após o evento criminoso, de fato, demonstram maior gravidade da conduta, exigindo-se uma maior reprovação. Essa orientação não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, ilustrada a seguir:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Penal e Processo Penal. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias do crime (premeditação) e suas consequências (abalo psicológico da vítima), que autorizam a elevação da pena-base. Agravo não provido. 1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; RHC nº 112.940/MS, de minha relatoria, DJe de 26/3/13. 2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao paciente. Por outro lado, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 199.716-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).



    13. Quanto à possibilidade de aplicação cumulativa de majorantes, as decisões atenderam ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    14. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) . 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”



    (HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    15. Especificamente quanto ao roubo e às respectivas majorantes, já se decidiu que a aplicação de uma única fração de aumento “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC nº 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/01/2021, p. 27/01/2021). No mesmo sentido, destaco: RHC nº 199.613/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/04/2021, p. 16/04/2021; e RHC nº 201.099/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/05/2021, p. 05/05/2021.



       



    16. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez lastreado o cúmulo de majorantes em dados concretos a denotarem a maior reprovabilidade da conduta. Segundo constou do ato recorrido, 3 pessoas concorreram para o crime, presente divisão de tarefas — enquanto um dos agentes dava cobertura, outro ameaçava as vítimas com arma de fogo e um terceiro recolhia os bens —, tendo sido as vítimas, em via pública, subjugadas e obrigadas a ajoelhar, o que extrapolou os elementos inerentes às causas de aumento e justificou reprimenda mais severa.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator